Tribunal: STF
Processo: RE 1448157
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE DECISÃO DE PRONÚNCIA ANULADO PELO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 725.401/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, que assentou: 



    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO APENAS EM TRANSCRIÇÕES DE DECISÕES DO PRIMEIRO GRAU. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS PRÓPRIOS DO ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É válida a utilização da técnica da motivação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razões de decidir. No entanto, tal técnica decisória só pode ser aceita se a matéria também for enfrentada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, o que não ocorreu na espécie. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que “a incorporação de fundamentos explicitados em decisões judiciais precedentes ou em manifestações do Ministério Público não traduz qualquer afronta ao dever de fundamentação, mormente em razão do fato de que toda a matéria controvertida foi devidamente apreciada com argumentação idônea, restando exaustivamente motivada a conclusão pelo desprovimento do recurso em sentido estrito defensivo, com a manutenção da sentença de pronúncia”.



    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar. 



    De fato, o artigo 93, IX, da Constituição Federal resta incólume quando o Tribunal de origem, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. 



    Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece compatível com a Constituição Federal a técnica da motivação per relationem. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: ARE 757.522-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/10/2013, AI 738.982-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 19/6/2012, RE 172.292/SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 13/6/2001, AI 825.520-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 2/9/2011, RE 585.932-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/5/2012, ARE 710.288, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 7/11/2012.



    Nas palavras do eminente Ministro Edson Fachin, “A fundamentação per relationem é admitida como técnica de motivação nas decisões judiciais quando fizer referência a outro pronunciamento judicial e vier acrescida de fundamentos próprios” (HC 213.634/SC, Segunda Turma, DJe de 22/06/2023, grifei).



    In casu, o Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a validade da utilização da técnica da fundamentação per relationem, assentou que “o Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso em sentido estrito interposto pela defesa, limitou-se a transcrever os fundamentos da sentença de pronúncia, em sua integralidade, sem tecer nenhuma consideração autônoma acerca das questões levantadas no recurso defensivo”.



    Verifica-se, portanto, que não há dissonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente